Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Cobrança. Contrato de locação comercial. Prescrição afastada. Validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias. Excesso de cobrança afastado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, afastou a prescrição, reconheceu a validade de cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias e rejeitou alegação de excesso de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) eventual existência de prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis, (ii) a higidez da cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, com afastamento do pedido de ressarcimento formulado em reconvenção, e (iii) alegado excesso de cobrança relativo a aluguéis e encargos locatícios.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento expresso da dívida em acordo extrajudicial configura causa interruptiva da prescrição, nos termos da legislação civil.
4. É válida a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias em contrato de locação comercial firmado entre pessoas jurídicas, inexistente hipossuficiência ou vício de consentimento, nos termos do art. 35 da Lei no 8.245/1991.
5. O excesso de cobrança não se presume e, como fato extintivo, exige prova do adimplemento ou da indevida inclusão de valores.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, VI, e 206, § 3o, I; CPC, art. 373, II; Lei no 8.245/1991, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059859, APC 0736062-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025.